Tribunal: STF
Processo: RE 109321
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS: INOCORRÊNCIA. RESULTANTE DA PROVA DOS AUTOS, SEGUNDO ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE O ISS NÃO FOI TRANSFERIDO AOS CLIENTES DA RECORRIDA,
MAS SIM POR ESTA MESMA SUPORTADO, NÃO CABE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 546-STF. INCABÍVEL, DE OUTRA PARTE, O REEXAME DAS PROVAS, COMO RESULTA DA SÚMULA 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.